Tribunal: TJMT
Processo: 0018112-78.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018112-78.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICK SANTANA DE MELO - CPF: 053.239.251-59 (APELANTE), GEOVANA KETELIN FERNANDES - CPF: 060.595.321-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK SANTANA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33,
CAPUT,
E ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E REINCIDÊNCIA –
PARCIAL PROVIMENTO
PARA READEQUAR A PENA.

“É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pela prática do ilícito de tráfico de drogas, praticado nas dependências de estabelecimento prisional, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a perpetração do narcotráfico, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos dos agentes públicos responsáveis por desvendar a autoria delitiva, constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas no caderno processual [...]” (TJMT, AP n° 153684/2016).”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018112-78.2018.8.11.0042

APELANTE: ERICK SANTANA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá-MT
, que condenou
ERICK SANTANA DE MELO
, à pena privativa de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes nas dependências de estabelecimento prisional
(art. 33, c/c art. 40, III,

da Lei 11.343/06).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do réu da conduta típica do art. 33,
caput,
e art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, busca a readequação das penas basilar, intermediária e de multa, requer, por fim, a imposição do regime semiaberto (id.70790044).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.70791463).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.74459465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK SANTANA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erick Santana de Melo
contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III,

ambos

da Lei 11.343/06.

A denúncia narra que (id.70591109):

“(...) Conforme inquérito policial incluso, no dia 09 de maio de 2018, por volta de 10h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR—364, Bairro Jardim industriário, nesta capital, a denunciada Geovana Ketelin Fernandes, a pedido de seu convivente Erick, trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa de 252,219 (duzentos e cinquenta e dois gramas e vinte e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presidio (laudo definitivo n° 3.14.2018.43315-01, fls. 14/15—lP).

Por sua vez, o denunciado Erick Santana de Melo concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal.

Conforme apurado, na data dos fatos, a denunciada Giovana dirigiu—se à Penitenciária Central do Estado para visitar seu companheiro, o denunciado Erick. Na entrada do presidio, quando seria submetida ao detector de metal, ela afirmou aos agentes penitenciários que estava com o joelho machucado e, portanto, não poderia fazer os movimentos necessários para o procedimento padrão de revista.

Por mais de uma vez os servidores do Sistema Penitenciário solicitaram a denunciada que se abaixasse para realizarem a revista. Após muita insistência, a denunciada acabou revelando que estava com uma porção de maconha, sendo encaminhada para a enfermaria, onde ela mesma fez a retirada da substancia psicotrópica de sua genitália.

Encaminhada a autoridade policial Giovana confessou o crime. Relatou que conhecera Erick via facebook, obteve a carteirinha de visitante do presidio como esposa dele e, a pedido deste, recebera a droga de um mototaxista e pretendia realizar a entrega para Erick naquela data. Informou que receberia a quantia de R$ 700 (setecentos reais) pelo serviço.

O denunciado Erick, quando interrogado, admitiu que possuía acesso ao facebook dentro do presidio, todavia, negou qualquer tipo de contato com a denunciada, dizendo não ter solicitado a droga, nem autorizado a confecção de carteirinha.

Cumpre ressaltar que o denunciado Erick é reincidente especifico no tráfico de drogas, haja vista existência condenação definitiva pelo referido delito (código 400328), transitada em julgado em 01.04.2016. Além disso, registra condenação definitiva por roubo majorado (código 440795), transitada em julgado em 13.10.2016. As penas impostas ainda eram cumpridas na data do fato (processo executivo de pena n°. 437326)”.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos agentes penitenciários, o lugar em que se deu o flagrante, a confissão e delação feita pela denunciada Geovana, bem como a quantidade de droga são elementos suficientes que apontam para a ocorrência do tráfico de drogas dentro de instituição penal. Ainda, conforme carteira de visitante da Penitenciária Central do Estado (fl. 20-IP) Erick era a pessoa quem a denunciada visitaria naquele dia (...)” – sic.

Após a instrução processual e o regular trâmite do feito, o juiz singular julgou procedente a denúncia, condenando Geovana Ketelin Fernandes nas penas dos art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos da Lei de Drogas, fixando a pena em definitivo em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, permitindo aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso (id. 70790039). A corré Geovana Ketelin Fernandes manifestou desinteresse em recorrer, estando certificado que a sentença teve seu trânsito em julgado em 07/10/2019 (id.70791460).

O apelante Erick Santana de Melo foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como lhe impôs o pagamento de 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa, mantida prisão cautelar. Interpôs recurso de apelação assistido pela Defensoria Pública, pretendendo
i)
a absolvição do delito de tráfico de entorpecentes por insuficiência de provas;
ii)

a redução da pena base;
iii)
a fixação da reincidência em seu mínimo legal; e
iv)
a alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

No caso em tela, a defesa pugna pela absolvição argumentando que “
(...) não há qualquer elemento probatório concreto e robusto, que indique o Assistido como mentor do delito, menos ainda existem informações de que o Recorrente seja faccionado ou tenha um histórico de comercialização ou interesse em fomentar o mundo do tráfico de drogas. Tudo indica que a corré não foi verdadeira em seu depoimento e está tentando ocultar o verdadeiro proprietário e mentor do crime, imputando sem provas, sem informações concretas com a intenção exclusiva de prejudicar o recorrente (...)”
(
sic
do id. 70790044).

Sem razão a defesa quanto ao pleito de absolvição.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restou devidamente comprovada, pois o laudo técnico (id. 70591117) constatou que a substância apreendida, tratava-se de uma porção de maconha com massa 252,21g (duzentos e cinquenta e dois gramas e vinte e um centigramas).

Verifica-se que a agente penitenciária Juliane de Oliveira, em depoimento, disse recordar da ocorrência, anotando que no dia dos fatos a corré recusou sentar-se de maneira correta no banco detector de metais alegando possuir uma lesão no joelho, porém não apresentou nenhum laudo médico. Sendo solicitado reiteradamente que se sentasse corretamente no banco, acabou confessando que trazia consigo entorpecente. Relatou que encaminharam Geovana à enfermaria e no banheiro feminino, a mesma retirou um pacote de entorpecentes da genitália. Quando questionada sobre quem receberia a droga a mesma respondeu de forma ríspida que era para quem estava em sua carteira de visitante.

Em juízo o apelante Erick Santana de Melo negou a prática delitiva, alegando não haver qualquer tipo de relacionamento com Geovana, afirmando não a conhecer e muito menos ter lhe pedido para levar entorpecentes ao presídio.

Todavia, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que tal argumento se demonstra isolado e inverossímil ante o contexto probatório.

Apesar da negativa do apelante, a corré Geovana desde a fase policial confessou a prática delitiva e informou que iria conhecer pessoalmente o apelante e levar consigo o entorpecente, e em pagamento, receberia o valor de setecentos reais pelo transporte da droga. Afirmou que fez a carteira de visitante para visitar Erick e não apenas para transportar a droga.

Embora não se conhecessem pessoalmente, Geovana alegou que mantinham um relacionamento por telefone e que aquela seria a primeira visita que faria para conhecer Erick pessoalmente e que aproveitou para levar a droga, pois estava passando por dificuldades financeiras.

Corroborando com seu depoimento, constam nos autos o requerimento da ré para confecção da sua carteira de visitante, contendo matrícula do réu na unidade prisional e filiação (id.70606618), carteira de visitante (id.70591119) e declaração de união estável (id.70606619) contendo número de RG e CPF do apelante.

A cópia da declaração de união estável foi juntada, e embora não conste firma reconhecida em cartório da parte do apelante, foi feita na presença de três testemunhas.

Em que pesem as justificativas do apelante de que não tinha nenhum vínculo com Geovana; que compareceu na DRE e apresentou esclarecimentos a respeito do fato, que apenas foi cientificado de que a acusada fabricou uma carteira de visitante em seu nome, porém sequer a conhecia; que não autorizou que a corré fizesse a referida carteira; de que tinha Geovana em sua conta de facebook, mas não a conhecia pessoalmente; de que estava preso há três anos e que nem sua genitora possuía carteira de visitante; que não tinha situação financeira boa e que nem teria condições de pagar alguém por esse tipo de serviço; que existe um procedimento para concessão de carteira de visitante; que o documento de união estável constante nos autos não foi assinado por ele; que na unidade prisional as roupas e medicações chegam no nome do detento destinatário e que com isso, alguém teria utilizado de seus dados para fazer a carteira de visitante e tentado incriminá-lo não se demonstra verossímil, haja vista estar presente nos autos declaração de união estável com sua completa qualificação e oposição de assinatura.

Embora o apelante tenha negado existir qualquer relacionamento com Geovana, afirmou que tinha ela em sua rede social “facebook”, contrariando sua afirmação inicial de que não tinha qualquer conhecimento de quem era Geovana.

Por sua vez, Geovana confessou formal e circunstancialmente o delito. Em juízo, afirmou que não conhecia pessoalmente Erick, porém, mesmo ele estando no presídio conversavam por telefone. Alegou que ele propôs que ela levasse a droga para ele na penitenciária e que receberia pagamento pelo transporte; que combinaram tudo pelo celular; que levou seus documentos pessoais na penitenciária; fez

a declaração de união estável no cartório e entregou no presídio; que o processo demorou aproximadamente um mês até que a carteira de visitante em nome do apelante ficasse pronta; que não conhecia o indivíduo que lhe entregou a maconha, sabendo apenas que era um mototaxista e que foi a mando do apelante; que não sabia para quem iria entregar o entorpecente.

Verifica-se que a narrativa apresentada pelo apelante de que não possuía qualquer relacionamento com Geovana e que não pediu para a mesma levar entorpecente, mostra-se isolada e sem suporte ante o conjunto probatório dos autos e, portanto, não merece prosperar.

Nesse sentido, colaciono julgado do e. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO - APREENSÕES DE 9 (NOVE) PORÇÕES DE MACONHA [14,613G], UMA PORÇÃO DE COCAÍNA [14,814G] E DINHEIRO NA POSSE DO APELANTE DURANTE REVISTA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS PENAL E MILITAR - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA – MOTIVOS DO CRIME - DISSEMINAÇÃO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO - BIS IN IDEM - ARESTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINARIA - CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DERIVADAS DO TRÁFICO DE DROGAS NÃO TRANSCENDEM AO RESULTADO TÍPICO DO DELITO - ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - PREMISSAS DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA - REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO E/OU A REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA RETRATAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JUSTIFICADO - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - NATUREZA DA DROGA E REINCIDÊNCIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A traficância caracteriza-se quando demonstrado que as substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] foram transportadas pelo apelante e se destinava a terceira pessoa que se encontrava presa. (TJMT, AP N.U 0009451-76.2019.8.11.0042)

“
É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pela prática do ilícito de tráfico de drogas, praticado nas dependências de estabelecimento prisional, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a perpetração do narcotráfico, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos dos agentes públicos responsáveis por desvendar a autoria delitiva, constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas no caderno processual
[...]” (TJMT, AP n° 153684/2016).” (TJMT, AP NU 0003495-84.2015.8.11.0021) (...)” (N.U 0003377-13.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) – destaquei.

Passa-se a revisão da dosimetria. O juiz
a quo
assim consignou (id.70790038):

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

RÉU: ERICK SANTANA DE MELO:

Primeira fase
:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese,
foram apreendidas 252,21g (duzentos e cinquenta e dois gramas e vinte e um centigramas) de
MACONHA,
que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo lega
l.

(...)

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 02 (duas) condenações transitadas em julgado, sendo uma condenação pelo delito de roubo majorado, processo código n 44095, com sentença transitada em julgado em 10.10.2016 e a outra pelo crime de tráfico de drogas, processo de código no 400328, com sentença transitada em julgado em 01.04.2016
, conforme extrato de fls. 205.

Nesta fase,
VALORO como maus antecedentes a primeira condenação pelo crime de roubo majorado (código 440795
), sendo certo que a segunda condenação pelo delito de tráfico, será valorada na segunda fase, para se evitar “bis in idem” (Súmula 241 do STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), não são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que o condenado a época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o que justifica
a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que possui uma condenação pelo mesmo crime de tráfico de entorpecente (cód. 400328 – nesta 13o Vara Criminal desta capital, com sentença transitado em julgado em 01.04.2016).

Em vista disso, valorando a confissão do condenado e considerando que a agravante se trata de reincidência específica, hei por bem
MAJORAR
a pena, em razão da reincidência específica
em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa
e
ATENUAR
por força da menoridade relativa em apenas
06 (seis) meses e me 50 (cinquenta) dias-multa.

(...)

Assim, FIXO a pena nesta fase em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira Fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, já que não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividades criminosa, ressaltando além desta ação penal, já possui outra condenação pelo delito de tráfico de droga e também uma terceira pelo crime de roubo majorado, o que demonstra sua contumácia em viver à margem da Lei (fls. 205).

(...)

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no
art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada
, encontrando-se, portanto, em 07 (sete) anos e 07 (sete meses de reclusão e 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

(...) Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a pena de multa em 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento. (...)

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c, art. 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes em desfavor do condenado,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06,
NEGO
ao condenado o direito de recorrer em liberdade,
MANTENDO-SE
a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa. (...)”

Conforme se verifica dos autos, o magistrado de origem fixou a
pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-
multa,
valorando de forma negativa a
natureza e quantidade da droga
apreendida, bem como os
maus antecedentes da primeira condenação pelo crime de roubo majorado (código 440795).

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, é cediço que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06.

No caso dos autos, conforme já foi exaustivamente analisado, houve apreensão de entorpecente (maconha), em quantidades que não podem ser consideradas ínfimas.

Quanto à circunstância judicial dos maus antecedentes, verifica-se que o apelante possuía, à época da sentença condenatória duas condenações com trânsito em julgado, sendo uma pela prática do delito de roubo majorado (código 440795, trânsito em julgado 10/10/2016) e outra pelo delito de tráfico de entorpecentes (código 400328 – trânsito em julgado 01/04/2016), sendo a primeira condenação utilizada na primeira fase.

Assim, diferentemente do que argumentado pela defesa, a
exasperação da pena-base se mostra em conformidade com a jurisprudência
e não requer qualquer reforma por parte deste e. Tribunal.

A respeito disso, trago julgado oriundo deste e. Tribunal:

(...) As circunstâncias do crime em desfavor do réu, associadas com o artigo 42 da Lei no. 11343/2006 (quantidade de droga apreendida) permite ao magistrado modular a pena - base acima do mínimo legal, de forma preponderante às circunstâncias do artigo 59 do códex Penal, caso estas sejam favoráveis ao réu, tomando por base as características do caso concreto, como a natureza e quantidade de droga. (...)
(N.U 0021974-57.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

De outro tanto, pugna a defesa a readequação da pena imposta na segunda fase dosimétrica alegando que o aumento de 01 (um) ano e (cem) dias-multa é desproporcional e desarrazoado.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado singular aplicou a agravante da reincidência, elevando a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, aplicando ainda a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) ao apelante e reduzindo a pena aplicada, em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

O atual entendimento do STJ é o de que, apesar da inexistência de previsão legal da quantia a ser aplicada na segunda fase da dosimetria penal, reconhecendo-se a incidência de atenuantes e agravantes, mostra-se razoável e proporcional, aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante e agravante.

A propósito:

“(...) Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados.
Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena
, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. (...)
(HC 392.299/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 12/12/2017) – destaquei.

Deste modo, compenso a agravante da reincidência específica com a atenuante da menoridade relativa.
Na segunda fase
da dosimetria fixo a pena em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse sentido:

“
(...)
não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica
, como na hipótese dos autos, visto que ambas dizem respeito à personalidade do agente e são igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do CP.

4. Embora a reprimenda aplicada seja superior a quatro (4) anos e não excede oito (8) anos, o réu é reincidente condição que constitui obstáculo intransponível à fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP, razão pela qual mantém-se o regime fechado para cumprimento inicial da pena. (N.U 0022214-51.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)”

Na terceira fase
, incide a causa de aumento descrita no
art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, agravando 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada
.

Fixo a pena em definitivo em 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Por derradeiro, a defesa postula a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Não preenchidos os requisitos do art. 33, §2o, alínea “b” do Código Penal não há falar-se em alteração de regime inicial de cumprimento de pena. Portanto, mantenho o regime fechado.

À vista de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e
reduzo
a pena do apelante
Erick Santana de Melo
, para
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021